Tribunal: TJMT
Processo: 1005112-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005112-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas, Regularidade Formal]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE MOURA VIANA - CPF: 856.368.511-20 (AGRAVANTE), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. NATUREZA DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento judicial que homologou laudo pericial contábil, fixou o valor devido e declarou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.

O agravante sustenta que o recurso originário não impugnava apenas o valor apurado, mas apontava nulidade processual por error in procedendo, consistente na homologação do laudo sem apreciação adequada das impugnações técnicas apresentadas após os esclarecimentos do perito. Defende, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para recebimento do agravo de instrumento como apelação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para admitir agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial que, ao homologar laudo pericial e fixar o valor devido, encerra o cumprimento de sentença, hipótese em que o recurso cabível seria a apelação.

III. Razões de decidir

O pronunciamento judicial que homologa laudo pericial, define o quantum debeatur e declara extinto o cumprimento de sentença possui natureza jurídica de sentença, nos termos da sistemática do CPC, por encerrar a fase executiva.

Nessa hipótese, o recurso cabível é a apelação, conforme previsto no art. 1.009 do CPC, não se admitindo a utilização do agravo de instrumento como sucedâneo recursal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a aplicação da fungibilidade recursal exige a presença cumulativa de dúvida objetiva sobre o recurso cabível, ausência de erro grosseiro e tempestividade, requisitos que não se verificam quando o recorrente interpõe agravo de instrumento contra decisão de natureza sentencial.

Inexistindo dúvida objetiva quanto ao meio impugnativo adequado, a escolha de recurso manifestamente incabível caracteriza erro grosseiro, circunstância que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

Mantém-se, portanto, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento e aplicou a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, diante da improcedência do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O pronunciamento judicial que homologa laudo pericial, fixa o valor devido e extingue o cumprimento de sentença possui natureza jurídica de sentença, sendo impugnável por apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão de natureza sentencial configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Antonio Carlos de Moura Viana
em face da decisão monocrática deste Relator que não conheceu do recurso de agravo que manejou, ante o não cabimento.

Inconformado, o
agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria incorrido em
fundamentação insuficiente e abstrata ao afastar a fungibilidade recursal
,
porquanto não teria examinado as peculiaridades do caso concreto. Aduz que, no recurso originário, foi
expressamente formulado pedido subsidiário de aplicação da fungibilidade recursal
. Alega, ainda, que o recurso originário não foi estruturado como mera insurgência contra o valor apurado, mas sim como impugnação fundada em
error in procedendo
, consistente na homologação do laudo pericial e extinção do cumprimento de sentença sem o enfrentamento adequado da controvérsia técnica apresentada pela parte após os esclarecimentos prestados pelo perito judicial. Nesse contexto, sustenta que a decisão agravada teria aplicado, de forma automática, a premissa de que a interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro,
sem realizar análise concreta da situação processual específica
, marcada pela existência de pedido expresso de adequação recursal e pela natureza procedimental da nulidade arguida.

Defende, nesse sentido, que o afastamento da fungibilidade não poderia ocorrer mediante simples classificação abstrata da hipótese como erro grosseiro, sobretudo quando demonstrada a
boa-fé processual do recorrente
, a

plena aproveitabilidade das razões recursais

e a

ausência de prejuízo ao contraditório da parte adversa
.
Argumenta, ademais, que a manutenção da decisão agravada implicaria solução excessivamente formalista, incompatível com os princípios da
instrumentalidade das formas, cooperação processual e primazia do julgamento de mérito
, consagrados pelo Código de Processo Civil.

Diante disso, requer em juízo de retratação, a
reconsideração da decisão monocrática
, para que seja conhecido o agravo de instrumento originário. Subsidiariamente, pleiteia o
recebimento da insurgência recursal por fungibilidade como apelação
, com aproveitamento integral das razões já apresentadas. Em caráter sucessivo, requer a
cassação da decisão monocrática
, a fim de que seja realizado novo juízo de admissibilidade com análise concreta do pedido de fungibilidade recursal. Postula, ainda, a concessão de
tutela recursal com efeito suspensivo
, com o objetivo de suspender os efeitos patrimoniais decorrentes da decisão de origem, especialmente no que concerne à expedição de alvarás e levantamento de valores.

Apesar de intimado, o banco deixou de apresentar contraminuta ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
agravo interno
, interposto por
Antônio Carlos de Moura Viana
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que, no âmbito do agravo de instrumento anteriormente interposto,
não conheceu do recurso por inadequação da via recursal eleita
, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao fundamento de ocorrência de erro grosseiro.

O recurso originário foi manejado no contexto do
cumprimento de sentença no 1070318-45.2024.8.11.0041
, decorrente de
ação revisional de cartão de crédito consignado cumulada com restituição de indébito
, no qual foi determinada a realização de
perícia contábil
, com a finalidade de apurar o montante devido.

Após a apresentação do laudo pericial e dos respectivos esclarecimentos prestados pelo expert, a parte ora agravante apresentou
manifestação,

formulando

não homologação do laudo e a devolução dos autos ao perito para fins de complementação e retificação dos cálculos apresentados
.

Contudo, sobreveio pronunciamento judicial que
homologou o laudo pericial, fixou o quantum devido e declarou extinto o cumprimento de sentença
, circunstância que motivou a interposição de
agravo de instrumento
, no qual o recorrente sustentou a ocorrência de
nulidade processual (
error in procedendo
)
, ao argumento de que o juízo de origem teria encerrado a fase executiva sem enfrentar adequadamente as impugnações técnicas apresentadas após os esclarecimentos do perito.

Na decisão monocrática ora agravada, este Relator entendeu que o pronunciamento impugnado possui natureza jurídica de
sentença
, por ter encerrado o cumprimento de sentença mediante homologação do cálculo e definição do valor devido, concluindo, portanto que o recurso cabível seria a
apelação
, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, e não agravo de instrumento. Em razão disso, reputou-se caracterizado
erro grosseiro na escolha da via recursal
, circunstância que conduziu ao
não conhecimento do recurso
, bem como ao afastamento da aplicação da fungibilidade recursal.

Diante da inadmissibilidade do recurso, o agravante interpôs o presente a
gravo interno
, pleiteando a
reforma da decisão monocrática
para que seu recurso seja admitido e processado.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Como visto, a decisão recorrida, declarou extinta a fase executiva, com base no art. 924, II, do CPC, extinguindo o feito.

Ademais, ressalta-se que a orientação predominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não ser possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos de interposição do recurso incabível em cumprimento de sentença devido à ausência de dúvida objetiva.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO INVÉS DE APELAÇÃO . PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. ERRO GROSSEIRO . EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando preenchidos os seguintes requisitos: I) existência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; II) inexistência de erro grosseiro; e III) tempestividade do recurso interposto erroneamente, considerando-se também o prazo daquele que seria o correto. 2 . Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, houve um momento na jurisprudência desta Corte em que se entendeu cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, admitindo-se o recebimento, como apelação, de agravo de instrumento interposto na origem contra sentença que julgasse os embargos do devedor apresentados em execução de título executivo judicial, mesmo após a alteração legislativa promovida pela Lei 11.232/2005. Isso, porque foi reconhecida, naquele período, a existência de dúvida razoável quanto ao recurso cabível na espécie, em razão de a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, antes oscilante e divergente, somente ter sido pacificada quando do acórdão da Corte Especial no julgamento do REsp 1.044 .693/MG, publicado em agosto de 2009, mais de três anos após a vigência da aludida Lei. Concluiu-se, então, pelo cabimento de apelação contra a sentença julgadora dos embargos à execução, na vigência da referida Lei, embora tenham sido os embargos processados na forma da legislação anterior. 3. No caso em exame, foi interposto agravo de instrumento, ao invés de apelação, já em outubro de 2014, contra decisão proferida em embargos de declaração que integrou a sentença de improcedência dos embargos do devedor, proferida em julho de 2014, muitos anos após a edição da aludida Lei 11 .232/2005, bem como após a pacificação da jurisprudência desta Corte de Justiça, em agosto de 2009, quanto ao cabimento de apelação. Assim, transcorrido longo lapso temporal entre a interposição do equivocado agravo de instrumento, em outubro de 2014, e o advento da Lei 11.232/2005, bem como desde a citada pacificação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em agosto de 2009, não se mostra razoável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na espécie. 4 . Embargos de divergência conhecidos e desprovidos
”. (STJ, EAREsp: 871145 SP, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araujo, j. 16.02.22).

Ainda, nem há falar na aplicação do princípio da fungibilidade, pois, a interposição de apelação contra decisão que não extingue o feito configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio destacado.

Por outro lado, impõe-se ao recorrente à penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixando a multa em favor do agravado no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026